Tribunal: TJDFT
Processo: 0720130-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Inexiste conexão entre dois processos se um deles já foi julgado
2. A constituição de nova família e/ou a existência de outros filhos não implicam na necessária diminuição da capacidade financeira do alimentante. A redução da obrigação alimentar demanda comprovação de fato relevante e superveniente que altere significativamente a condições financeiras.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.